Tribunal: STF
Processo: RHC 214135
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-20
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA RECONHECIDOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO IMPETRADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão, proferido no Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a 5ª Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 705.021/RS.  



    2. Consta dos autos que o recorrente foi preso preventivamente e posteriormente denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 121, § 2º, incs. I e IV (homicídio qualificado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido), 180, caput (receptação), 311, caput (adulteração de sinal identificador de veículo automotor), todos do Código Penal, 35, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (associação para o tráfico de drogas), e 244-B da Lei nº 8.069, de 1990 (corrupção de menor). O Juízo de origem, em 20/01/2020, pronunciou o recorrente, mantendo a custódia anteriormente imposta.



    3. Inconformada, a defesa formalizou recurso em sentido estrito perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, o qual foi provido, em parte, para afastar a imputação quanto ao crime de associação para o tráfico, mantidos os demais termos da decisão de pronúncia. Contra o acórdão, formalizou-se o habeas corpus no STJ, que não foi conhecido pelo Ministro Relator, seguindo-se o mencionado agravo regimental do qual resultou o ato ora recorrido.  



    4. Neste recurso em habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, a inexistência de indícios de autoria. Aponta a inidoneidade dos fundamentos pelos quais determinada e mantida a custódia, dizendo-a lastreada na gravidade abstrata do crime. Alega inobservados os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Destaca a ausência de contemporaneidade da prisão, uma vez que os fatos narrados na denúncia ocorreram em 2017, sendo que a decisão de pronúncia, que manteve a prisão preventiva do recorrente, data de 2020.



    5. Requer, no âmbito liminar e no mérito, a impronúncia. Sucessivamente, busca o afastamento da prisão. 



    6. A Procuradoria-Geral da República opina pelo não conhecimento ou pelo não provimento do recurso ordinário (e-doc. 80). 



    É o relatório. 



    Decido.  



    7. De início, colho os principais trechos da decisão de pronúncia, na qual assentadas, pelo Juízo de origem, a materialidade e a existência de indícios de autoria de crime doloso contra a vida e de outros conexos:



    “A prova da materialidade dos delitos perpetrados contra as vítimas JULIANO SANTOS DOS REIS, JAIR SILVA DOS SANTOS, DOUGLAS DA CONCEIÇÃO GARCIA e DÊNIS FABRÍCIO DOS SANTOS BORSSATO, restou comprovada através dos laudos de necropsia (fls. 405/406, 418/419, 425/426 e 544/545), e pelo laudo pericial do local de morte (fls. 455/492). 



    A prova da materialidade do delito conexo – descrito como fato 5, associação criminosa – restou demonstrada pelas provas documental e oral colhidas nos autos. 



    A materialidade dos delitos conexos – descrito como fatos 6 e 7, receptação e adulteração do veículo GM/ Celta – restou comprovada pelo auto de apreensão (fl. 202), pela consulta da base estadual (fl. 204), pela ocorrência policial n. 5693/2017 (fls. 302/303) e pela ocorrência policial n. 273/2017 (fls. 305/306). 



    Por fim, a materialidade do delito conexo – descrito como fato 8, corrupção de menor – restou demonstrada pelo laudo pericial de confronto papiloscópico (fls. 95/100) e pela certidão de nascimento do adolescente Matheus Puliesi Ott (fl. 573).



    Trata-se de fase de pronúncia, em que impera o princípio do in dubio pro societate, que decorre da competência constitucional do Conselho de Sentença para a análise dos crimes dolosos contra a vida. Decorre disso, também, a circunstância de que é vedado ao juiz togado exame aprofundado da prova, para não comprometer a convicção dos jurados, bem como que qualquer dúvida quanto ao dolo, autoria ou excludente de ilicitude, resolver-se-á com a remessa do processo ao seu juízo natural.



    (...)



    Ainda, em relação ao acusado WILLIAM, conforme relatório da SUSEPE, referente ao seu monitoramento eletrônico, restou constatado “bloqueio intencional pelo monitoramento, ficando seu dispositivo inoperante, cessando a localização dia 11/07/19 das 01:21 ao dia 11/07/19 às 06:51 e a comunicação do dia 11/07/19 das 01:21 ao dia 11/07/19 às 06:50, impossibilitando a operação normal e a função do dispositivo, não sendo possível saber onde o monitorado esteve”. Mesmo com o sinal intencionalmente bloqueado, verificou-se, através da triangulação fornecida pela SUSEPE, que WILLIAM esteve nas imediações do Bairro Sarandi (local dos fatos) e Cachoeirinha, município em que ocorreu, por meio do mesmo modus operandi, e momentos antes dos fatos aqui em análise, outro homicídio (fls. 105/108).



    (...) 



    O conjunto de todos estes elementos são suficientes em juízo de admissibilidade acusatória para fins de remessa do feito ao Plenário do Júri, onde caberá aos Jurados, juízes naturais da causa, decidirem sobre o mérito da prova colhida. 



    É digno de destaque o entendimento na jurisprudência pátria que o artigo 155 do CPP não tem aplicação em relação à decisão de pronúncia – por não se tratar de sentença condenatória, mas sim de decisão que põe fim ao juízo de admissibilidade da acusação, que é a primeira fase do procedimento especial do Tribunal do Júri –, não existindo, portanto, qualquer óbice de que a decisão de pronúncia seja fundamentada em elementos colhidos na fase policial. Precedentes Judiciais.



    Assim, há indícios suficientes de autoria quanto aos acusados CRISTIAN, JULIANO, WILLIAM, LUÍS FELIPE e BRUNO, exatamente como descreve a peça acusatória, pois reconhecidos por fotografia como executores do crime por testemunha presencial dos fatos, além de, quanto a JULIANO e BRUNO terem sido identificadas suas digitais no veículo Celta, utilizado no crime e abandonado posteriormente, pois em situação de roubo e com placas clonadas; em relação a WILLIAM, além da denúncia anônima imputando-o a prática dos crimes, a situação referente ao seu monitoramento eletrônico na madrugada dos fatos; e, frente a LUÍS FELIPE, igualmente, além de ter sido reconhecido por foto, há notitia criminis inqualificada apontando-o como um dos autores da chacina. Em relação ao acusado FLÁVIO DANIEL, restou apontado como o responsável pela ordem de execução das vítimas, tanto inquisitorialmente pelas testemunhas Katiele, Cristiele e Angélica, quanto em juízo pelos policiais civis, motivo pelo qual devem ser pronunciados, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal. (...).” (e-doc. 1, p. 27-33; grifos nossos).



    8. O Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso em sentido estrito formalizado pela defesa, a par de ter afastado a imputação quanto ao crime de associação para o tráfico, manteve a pronúncia no tocante aos demais crimes, entendendo demonstradas a materialidade e os indícios de autoria delitivas. Confira-se o seguinte trecho da ementa do julgado:



    “APELAÇÃO E RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. JULGAMENTO CONJUNTO. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS (1º A 4º FATOS). ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (5º FATO). RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE AUTOMÓVEL (6º E 7º FATOS). CORRUPÇÃO DE MENOR (8º FATO). INSURGÊNCIAS MINISTERIAL E DEFENSIVA. I. CRIMES DE HOMICÍDIO (1º A 4º FATOS). DECISÃO DE PRONÚNCIA. Caso em que se extraem indícios no sentido de que os inculpados C. M. S. do N., J. G. da S., W. M. L., L. F. B. de O. e B. M. da S., possivelmente, na ocasião dos fatos, agindo mediante comunhão de esforços e vontades, desferiram disparos de arma de fogo contra as vítimas J. S. dos R., J. S. dos S., D. da C. G. e D. F. dos S. B., ceifando suas vidas, tal como narra a denúncia. À decisão de pronúncia não se aplica a regra contida no artigo 155 do Código de Processo Penal, pois, a toda evidência, não se trata de “fundamentar condenação”, mas tão somente de verificar a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, a fim de remeter o fato a julgamento do Conselho de Sentença, inexistindo óbice de que tais indícios advenham dos elementos colhidos durante a fase investigatória. Diante do cenário dos autos, em que foi apontada, por meio de uma testemunha, a autoria delitiva para os acusados – ao que se soma a existência de outros indícios colhidos na seara inquisitorial que denotam a possível participação dos agentes nos crimes de homicídio –, incabível cogitar a despronúncia destes, os quais devem ser submetidos ao julgamento pelo tribunal competente. Desacolhidos os pleitos defensivos de absolvição sumária, bem como de despronúncia, com relação aos aludidos réus. Por outro lado, inexistentes nos autos indicativos eficientes da participação dos co-denunciados F. D. S. da R. e J. P. dos S. nos crimes a eles imputados, de modo que não há como pronunciá-los. Determinada a despronúncia do recorrente F. D. e mantida a impronúncia do apelado J., com fundamento no artigo 414 do Código de Processo Penal. (...).” (e-doc. 1, p. 37-38).



    9. O Superior Tribunal de Justiça, no ato recorrido, destacou a inviabilidade de rever a conclusão da Corte de origem, fundamentada no exame da prova, pois tal providência não se amolda ao rito do habeas corpus:



    “O Tribunal de origem, portanto, indeferiu os pedidos formulados pelo agravante sob o argumento de que a decisão de pronúncia não encerra juízo definitivo acerca da culpabilidade do agente, mas retrata a presença dos indícios mínimos de autoria e materialidade, os quais foram caracterizados pelas provas produzidas tanto em sede inquisitorial, como em juízo, quando da instrução. 



    Desta feita, inviável rediscutir a ausência dos requisitos mínimos de autoria demonstrados na exordial acusatória e confirmados na decisão de pronúncia para o julgamento pelo Tribunal do Júri, visto que tal situação, de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, reclamaria produção de provas de maneira a permitir a análise dos pedidos em toda a extensão pretendida pelo agravante, o que é inadmitido no rito especial de habeas corpus. (...).” (e-doc. 58, p. 3; grifos nossos).



    10. Com efeito, verifica-se que as instâncias antecedentes entenderam presentes a materialidade e os indícios mínimos de autoria delitiva, a partir de elementos constantes de investigação policial, corroborados por outros produzidos sob o crivo do contraditório. Nesse contexto, na linha do que assentou o Superior Tribunal de Justiça, mostra-se inviável dissentir da conclusão adotada sem o reexame do acervo fático-probatório, providência incabível na via do habeas corpus. A propósito, destaco, como exemplo:



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Homicídio. 4. Decisão de pronúncia. 5. O TJSP, analisando os elementos contidos no feito e dentro dos limites legais, entendeu que haveria indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva aptos a ensejarem a pronúncia da acusada. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 212.355-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 13/06/2022, p. 15/06/2022).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. A tese defensiva de ausência de indícios de autoria a justificar a pronúncia do Paciente foi apreciada e afastada nas instâncias antecedentes com base nos fatos e nas provas dos autos. A apreciação da questão demandaria reexame desse conjunto fático probatório, ao que não se presta o habeas corpus. 2. Ordem denegada.”



    (HC nº 130.961/DF, Rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 15/03/2016, p. 07/04/2016; grifos nossos).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA: LEGITIMIDADE. PREPONDERÂNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA CONTRA O RECORRENTE. JUSTA CAUSA. INCABÍVEL REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 205.721-AgR/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 25/10/2021, p. 11/11/2021; grifos nossos).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, NA FORMA TENTADA. PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. 1. Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia configura juízo de admissibilidade da acusação, aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a) da materialidade do delito e (b) da existência de indícios e não certeza de autoria ou de participação. 2. Os indícios declinados pela instância ordinária, ao menos nesta sede processual, revelam-se idôneos para submissão do recorrente ao Conselho de Sentença. 3. Para acolher a alegação de insuficiência probatória, tal como já afirmou o STJ, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 224.564-AgR/MS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 06/03/2023, p. 09/03/2023; grifos nossos).



    11. Ademais, a orientação consolidada neste Supremo Tribunal Federal, considerando o art. 413 do Código de Processo Penal, é no sentido de que “a decisão de pronúncia configura um juízo de admissibilidade da acusação, aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a) da materialidade do delito e (b) da existência de indícios – e não certeza – de autoria ou de participação”. (HC nº 194.162/AM, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 18/11/2020, p. 19/11/2020). 



    12. Assim, “o reconhecimento de meros indícios, sem indicação de formação da culpa, não segue a mesma lógica decisória, tampouco submete-se a idênticos condicionamentos dos provimentos de natureza condenatória.” (HC nº 172.599/PR, Rel. Min. Edson Fachin, j. 06/08/2019, p. 12/08/2019). 



    13. Quanto à custódia, o Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso em sentido estrito interposto pela defesa, apontou permanecerem os motivos ensejadores da medida restritiva da liberdade. Convém transcrever, no que interessa, o seguinte trecho do acórdão:



    “(...) Por fim, verifico não ser caso de revogação da prisão preventiva dos recorrentes CRISTIAN MICHEL SILVA DO NASCIMENTO, JULIANO GUIMARÃES DA SILVA, WILLIAM MIRANDA LEMES, LUÍS FELIPE BITTENCOURT DE OLIVEIRA e BRUNO MÜLLER DA SILVA, pois os motivos que levaram à decretação da segregação cautelar, já expostos em sucessivas decisões e, também, na sentença recorrida, se mantêm inalterados. 



    Com efeito, os réus são acusados de crimes de extrema gravidade – quatro homicídios consumados, além de delitos de receptação dolosa, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e corrupção de menor. 



    Deve ser considerado, também, que segundo apurado no presente processo, os inculpados são apontados como membros da facção nomeada “Bala na Cara” – organização criminosa responsável por diversos homicídios, tráficos, entre outros delitos. 



    Essas circunstâncias, portanto, demonstram, a princípio, não apenas maior periculosidade dos indivíduos, mas, também, elevado risco de reiteração criminosa, justificando a necessidade de manutenção da custódia cautelar.” (e-doc. 1, p. 96-97; grifos nossos).



    14. No ato recorrido, o Superior Tribunal de Justiça considerou justificada a medida, referindo-se à gravidade dos delitos e ao envolvimento em grupo criminoso. Confira-se o seguinte trecho:



    “Já no que diz respeito à manutenção da prisão preventiva, conforme exposto na decisão agravada, a fundamentação utilizada pelo Tribunal de origem baseou-se na gravidade em concreto das condutas perpetradas pelos corréus, que fazem parte de facção criminosa, cuja atuação denota o risco de reiteração delitiva e a periculosidade dos agentes, de modo a justificar a prisão para garantia da ordem pública.



    (...)



    Não se trata, portanto, de fundamentação genérica, mas de reiteração dos argumentos já exaustivamente apresentados nos inúmeros habeas corpus impetrados sucessivamente pela defesa dos corréus na origem, de modo a provocar reiteradas manifestações da Corte a quo sobre a necessidade de manutenção da prisão preventiva dos acusados, ante a prática de crimes graves, cuja segregação se mostrou necessária no caso concreto. 



    Assim, tendo a necessidade de prisão cautelar sido exposta de forma fundamentada e concreta, é incabível a substituição por medidas cautelares mais brandas (RHC n. 133.153/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 21/9/2020), devendo a decisão agravada ser mantida pelos seus próprios fundamentos. (...).” (e-doc. 58, p. 4; grifos nossos).



    15. Não há ilegalidade a ser reconhecida, uma vez demonstrada a gravidade concreta da conduta, fazendo-se necessária a custódia para a garantia da ordem pública. As premissas veiculadas nas instâncias antecedentes encontram respaldo na jurisprudência da Suprema Corte. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI E FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



     (HC nº 202.445-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 28/06/2021, p. 30/06/2021). 



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Homicídio qualificado. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). 4. Paciente foragido do distrito da culpa. Necessidade da custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, bem como garantir a ordem pública. Precedentes. 5. Acusado integrante de organização criminosa. 6. Idoneidade da prisão decretada com base em fatos concretos observados pelo juiz na instrução processual, notadamente a periculosidade do recorrente, não só em razão da gravidade do crime, mas também pelo modus operandi da conduta delituosa. 7. Recurso ordinário não provido.”



    (RHC nº 131.537/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 28/06/2016, p. 24/10/2016; grifos nossos).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



     (HC nº 183.446-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16/06/2020, p. 15/07/2020; grifos nossos). 



    “Penal e Processo Penal. HC impetrado contra decisão que indeferiu liminar no bojo de idêntica ação constitucional. Homicídio tentado – art. 121, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal. Prisão preventiva para garantia da ordem pública. Periculosidade aferida pelo modus operandi. Fundamentação idônea. Inexistência de teratologia no ato impugnado. Atuação ex officio do STF. Impossibilidade. Incidência da Súmula 691/STF. 1. A ausência de teratologia no ato impugnado faz incidir o óbice da Súmula 691/STF, in verbis: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de ‘habeas corpus’ impetrado contra decisão do relator que, em ‘habeas corpus’ requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. 2. In casu, o paciente foi denunciado pela prática de tentativa de homicídio e teve a prisão preventiva corretamente decretada, a bem da ordem pública, com esteio na gravidade concreta do crime, aferida pelo modus operandi consistente em ter atentado contra a vida do próprio irmão, que teve o braço decepado a golpe de fação após discussão sobre partilha de bens de herança. 3. Habeas corpus extinto, com fundamento na Súmula 691/STF, restando revogada a liminar concedida.” 



    (HC nº 125.914/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/06/2015, p. 25/06/2015; grifos nossos). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta da conduta (homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, que foi a óbito após ser atingida por diversos golpes de punhal durante discussão decorrente de dívida) constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (HC nº 210.256-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 21/02/2022, p. 24/02/2022; grifos nossos).



    16. Por fim, no tocante a alegada ausência de contemporaneidade da custódia, verifico que a questão não passou sequer pelo crivo das instâncias antecedentes. Conforme se constata da leitura do acórdão recorrido, ficou assentada a impossibilidade de se adentrar o mérito da pretensão recursal, ante o fato de que "a questão não foi enfrentada pela instância de origem e também não foi analisada sob o referido enfoque no julgamento dos embargos de declaração opostos na origem" (e-doc. 58, p. 4). A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    17. Quanto ao tema, esclareço que a contemporaneidade da segregação provisória se relaciona com a permanência, ou não, dos motivos que a respaldaram. A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal entende que “a contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.” (HC nº 211.209-AgR/RR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/03/2022 p. 23/03/2022). Nessa linha, confira-se também:



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Organização Criminosa. Lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. Prisão Preventiva. Organização criminosa. Interrupção. Revisão. Revogação automática. Não implicação. Contemporaneidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento deste Tribunal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a fundada probabilidade de reiteração delitiva e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. A jurisprudência desta Corte é de que “a inobservância do prazo nonagesimal previsto no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos” (SL 1.395-MC-Ref, Rel. Min. Luiz Fux). 3. A contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar. Precedente. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 205.164-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 14/12/2021, p. 07/02/2022; grifos acrescidos).



    18. Por todo o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192, caput, c/c o art. 312 do RISTF.



     



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator